Tribunal: CARF
Processo: 10907.002043/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF 126)
AGÊNCIA MARÍTIMA. LEGITIMIDADE.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66. (Súmula CARF 185)
RETROATIVIDADE BENIGNA. INEXISTÊNCIA.
Não tem lugar o instituto da retroatividade benigna quando instrução normativa que repete o quanto descrito em lei é revogada, quando esta última (a lei) não o é.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. MULTA. INEXISTÊNCIA.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea e do Decreto-Lei no 37/66. (Súmula CARF 186)

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002043/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.263 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
FERTIMPORT S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF 126)
AGÊNCIA MARÍTIMA. LEGITIMIDADE.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Súmula CARF 185)
RETROATIVIDADE BENIGNA. INEXISTÊNCIA.
Não tem lugar o instituto da retroatividade benigna quando instrução normativa
que repete o quanto descrito em lei é revogada, quando esta última (a lei) não o
é.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES. MULTA. INEXISTÊNCIA.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.
(Súmula CARF 186)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a multa por retificação de carga após a atracação. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-010.261, de 25 de novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10907.722411/2013-22, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002043/2009-16
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002043/2009-16

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de auto de infração para aplicação de sanção por informação
extemporânea sobre carga transportada.
Para tanto narra a planilha que acompanha o auto de infração que a Recorrente 1)
incluiu carga após o prazo legal (atracação 12/07/2010, informação 18/06/2010) e 2) retificou
mercante após o prazo legal (atracação 22/01/2011, informação 27/12/2010).
Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega, em síntese:
. Denúncia espontânea;
. Atipicidade do fato por ilegitimidade do Agente Marítimo;
. Simples retificação de informações.
A DRJ negou provimento à Impugnação da Recorrente, porquanto:
“É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de
infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta
configura a conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo
infracional em tela”;
“A autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em
vista que, na qualidade de Agente Marítimo, é a agência responsável pela
prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66”;
Inaplicável a denúncia espontânea para o descumprimento de obrigações
acessórios aduaneiras.
Ainda inconsolada, a Recorrente busca guarida nesta Casa reiterando o quanto
descrito em Impugnação somado à tese de exclusão de sanção por retroatividade benigna por
revogação dos artigos 45 a 48 da IN SRF 800/2007 e, em parte, por aplicação a SCI COSIT
02/2016.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.263 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002043/2009-16

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
De saída, esta Casa sumulou entendimento no sentido de ser inaplicável a DENÚNCIA
ESPONTÂNEA (Súmula 126) ao caso em voga (a qual, acolho por obrigação
regimental) e da LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE NAVEGAÇÃO (Súmula 185)
(a qual, acolho por concordar com seu conteúdo, em especial ante o disposto no artigo
95 do Decreto-Lei 37/66).
Inaplicável ao presente caso o instituto da RETROATIVIDADE BENIGNA uma vez
que a sanção é (era, e continua a ser) imposta por Lei (art. 107, inciso III, alínea e do
Decreto-Lei 37/66), sendo indiferente alterações em instruções normativas.
Por fim, por força de outra Súmula CARF (186) – com a qual concordo em absoluto –
afasto a aplicação da sanção por retificação de informação; retificação esta constatada
pela própria fiscalização, diga-se:

Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário e a ele
dou parcial provimento para afastar a multa por retificação de carga após a atracação.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para afastar a multa por retificação de carga após a atracação.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital